Tribunal: TJSP
Processo: 1008806-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Porque não contemplado pelo título judicial, o apelante não tem legitimidade para a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Porque não contemplado pelo título judicial, o apelante não tem legitimidade para a execução. Mantida a extinção do processo, sem majoração dos honorários advocatícios porque fixados no máximo legal, de vinte por cento do valor da causa. Recurso não provido.